Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), BARBARA FIGUEIREDO BORGES DE CARVALHO - CPF: 005.311.961-43 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS DO ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69 DEMONSTRADOS - LIMINAR DEFERIDA – LEGALIDADE - ABUSIVIDADE DE JUROS – MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM DEFESA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUIZ – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, impõe apenas a observância dos pressupostos do “caput” do art. 3o.

A discussão acerca de eventual ilegalidade dos encargos contratados é matéria que deve ser deduzida em sede de defesa, porquanto não constitui requisito para o deferimento do pleito inaugural.

Ademais, não se mostra possível qualquer análise acerca do assunto, sob pena de supressão de instância, uma vez que a questão não constituiu objeto de deliberação pelo juízo ordinário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Barbara Figueiredo Borges de Carvalho
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1032380-50.2023.8.11.0041, ajuizada pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Para tanto, a agravante alega ser indevido o reconhecimento da mora, em decorrência da existência de abusividades contratuais, assegurando que a instituição financeira fez incidir encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios, cuja taxa supera a média praticada pelo mercado e eleva as parcelas do contrato a valores impraticáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 181814150).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 184816192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de primeiro grau, que deferiu a liminar pleiteada pela instituição financeira e, com isso, determinou a busca e apreensão do veículo. objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Como cediço, para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, basta a comprovação da mora pelo credor fiduciário, a rigor do que dispõe o “caput” do art. 3o:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nessa linha de intelecção, por mais que a agravante se rebele, a discussão acerca de eventual ilegalidade dos encargos contratados é matéria que deve ser deduzida em sede de defesa, porquanto não constitui requisito para o deferimento do pleito inaugural.

Ademais, não se mostra possível qualquer análise acerca do assunto, sob pena de supressão de instância, uma vez que a questão não constituiu objeto de deliberação pelo juízo ordinário.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios caminham trilham o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023